Tribunal: TJDFT
Processo: 0710134-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COVID-19. FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO NO CONTEXTO DA PANDEMIA. IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição ou, após a distribuição do recurso, em requerimento autônomo dirigido ao relator, sob pena de não ser conhecido. Na hipótese, a apelante formulou pedido de efeito suspensivo no bojo da própria petição recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o seu conhecimento.
2. O art. 6o, inciso V, do mencionado diploma normativo, distintamente das regras estabelecidas no Código Civil, autoriza a modificação das cláusulas contratuais estabelecidas no âmbito das relações de consumido em virtude, unicamente, da configuração de onerosidade excessiva por fato superveniente, afastando-se a necessidade de comprovação de que tal fato seja imprevisível. Isso porque o CDC não adota a denominada “teoria da imprevisão”, mas sim a “teoria da base objetiva do negócio jurídico”
3. Ainda que afastada a teoria da imprevisão, no presente caso, uma vez que o contrato foi celebrado em agosto de 2020, já no contexto da Pandemia Covid-19, o que afasta o aludido evento como fato novo, não se justifica a alegada onerosidade excessiva decorrente da mera adoção do IGPM como índice de correção monetária do saldo devedor do negócio celebrado entre as partes, uma vez que o referido coeficiente é amplamente utilizado no mercado imobiliário, e a sua adoção, isoladamente, não é ilícita.
4. As variações do IGP-M estão abarcadas pelo caráter comutativo do contrato celebrado entre as partes, em que as prestações direcionadas a ambos os contratantes são de antemão conhecidas e guardam entre si uma relativa equivalência, devendo prevalecer, em regra, o que foi convencionado.
5. Recurso conhecido e provido.